Tribunal: TJMT
Processo: 0007758-54.2008.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0007758-54.2008.8.11.0006.
RECORRENTE ROSA MARIA QUAGLIATO EGREJA.
RECORRIDA JANAINA SEDLACEK SOUSA DE JESUS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROSA MARIA QUAGLIATO EGREJA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 26311481-TJ):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) Inexistindo a prova pericial capaz de propiciar certeza quase absoluta do vínculo de parentesco (exame de impressões do DNA), diante da recusa das irmãs paternas da investigada em submeter-se ao referido exame, comprova-se a paternidade mediante a análise dos indícios e presunções existentes nos autos, observada a presunção juris tantum, nos termos da Súmula 301/STJ. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 884.185/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018). (N.U. 0007758-54.2008.811.0006, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 33701987-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 231 e 232, do CC, artigo 2-A, §2o, da Lei n. 8.560/92, e artigos 371, 373 e 374, do CPC, uma vez que o fato de a Recorrente não ter se sujeitado ao exame de DNA não induz presunção relativa de paternidade, pois tal presunção incide única e exclusivamente quando há recusa do pretenso genitor em ceder tecido humano para a realização do exame pericial.
Recurso tempestivo (id. 36909989-TJ).
Contrarrazões no id. 39633006-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta ofensa aos artigos 231 e 232, do CC, artigo 2-A, §2o, da Lei n. 8.560/92, e artigos 371, 373 e 374, do CPC, uma vez que o fato da Recorrente não ter se sujeitado ao exame de DNA não induz presunção relativa de paternidade, pois tal presunção incide única e exclusivamente quando há recusa do pretenso genitor em ceder tecido humano para a realização do exame pericial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Para a comprovação do vínculo biológico, quando o reconhecimento não é espontâneo, realizasse o exame de DNA. Entretanto, com a recusa do pai na realização ou, na hipótese, de sua herdeira, em não fazê-lo, induz a presunção júris tantum de paternidade (Súmula 301-STJ).
Por outro lado, no caso de a demanda ser em relação ao herdeiro, a presunção é relativa e deve ser considerada, juntamente com toda a instrução probatória do feito, como é o caso dos autos.
Registra-se, que na instrução do feito o Magistrado Singular, marcou audiência para a coleta do DNA, onde a requerida, ora apelante, mesmo intimada, não compareceu (ID no 5677542). Daí o motivo pelo qual, a apelada, desistiu do referido exame, com o pedido de revelia e reconhecimento da presunção de paternidade.
Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve o Magistrado levar em consideração todo o conjunto probatório estabelecido nos autos, vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. IRMÃS PATERNAS. EXAME DE DNA. RECUSA. SÚMULA 301/STJ. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexistindo a prova pericial capaz de propiciar certeza quase absoluta do vínculo de parentesco (exame de impressões do DNA), diante da recusa das irmãs paternas da investigada em submeter-se ao referido exame, comprova-se a paternidade mediante a análise dos indícios e presunções existentes nos autos, observada a presunção juris tantum, nos termos da Súmula 301/STJ. Precedentes.
2. Concluindo as instâncias ordinárias pela procedência do pedido deduzido em sede de investigação de paternidade também com amparo nas demais provas coligidas nos autos, a inversão do decidido esbarra no óbice contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973 encontra óbice na Súmula 7 deste Sodalício. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 884.185/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018) (destaquei)
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NÃO REALIZADO. RECUSA DOS HERDEIROS DO INVESTIGADO. PATERNIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 301/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias não cogitaram sobre a necessidade de exumação de cadáver para fins de exame de DNA em sede de investigação de paternidade, pois o contexto fático-probatório dos autos foi considerado suficiente para se presumir a paternidade, o que é insindicável nesta instância especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A ação de reconhecimento de paternidade post mortem deve ser proposta contra todos os herdeiros do falecido.
3. A recusa imotivada da parte investigada em se submeter ao exame de DNA, no caso os sucessores do autor da herança, gera a presunção iuris tantum de paternidade à luz da literalidade da Súmula no 301/STJ.
4. O direito de reconhecimento da paternidade é indisponível, imprescritível e irrenunciável, ou seja, ninguém é obrigado a abdicar de seu próprio estado, que pode ser reconhecido a qualquer tempo.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1531093/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015) (destaquei)
Nesse diapasão, extrai-se dos autos, que o falecido realizava depósitos em nome da genitora da autora (ID no 5677325), para o auxílio com o parto e sua criação. Além disso, ficou demonstrado através da oitiva das testemunhas que, no período em que passava na cidade de Cáceres/MT, cuidando de sua fazenda, tinha um relacionamento público com a genitora da autora e, muitas vezes, chegou a apresenta-la como filha.
Vejamos trecho da sentença, sobre os depoimentos dos moradores da região:
“As testemunhas compromissadas, Rita Bonfa e Roque Salomão, devidamente afirmaram em Juízo que conheceram o falecido Carlos Roberto e confirmaram o relacionamento amoroso entre ele e a genitora da requerente, por cerca de 10 (dez) anos, que perdurou até seu falecimento e que permaneciam juntos sempre que o "de cujus" vinha a esta cidade cuidar de sua fazenda (DVD acostado as fls. 420).
A testemunha Rita Bonfa afirmou, ainda, que o falecido sempre apresentava a requerente como sua filha e que não tem dúvidas quanto a sua paternidade.” (ID no 5677602)
Desta forma, ainda que inexistente o exame de DNA, mas considerando todo o conjunto probatório, entendo imperioso a manutenção da sentença, que reconheceu a paternidade do de cujus, Sr. Carlos Alberto Viana Egreja, em relação à autora, Janaina Sedlacek.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS. NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. AVÓS E IRMÃOS PATERNOS. DNA. RECUSA. SÚMULA 301/STJ. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA E CONVINCENTE. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TERMO INICIAL DA VERBA ALIMENTAR. DATA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 277/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Somente em sede de agravo interno, alegou-se violação ao artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, tema que nem sequer foi aventado nas razões de recurso especial ou do agravo interposto, o que caracteriza inovação recursal.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Inexistindo a prova pericial capaz de propiciar certeza quase absoluta do vínculo de parentesco (exame de impressões do DNA), diante da recusa dos avós e dos irmãos paternos do investigado em submeter-se ao referido exame, comprova-se a paternidade mediante a análise dos indícios e presunções existentes nos autos, observada a presunção juris tantum, nos termos da Súmula 301/STJ. Precedentes.
6. Concluindo o Tribunal de origem que são robustos, fortes e convincentes os indícios e presunções apresentados pela autora, é inviável o reexame desse fundamento em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
7. Em ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos, o termo inicial destes é a data da citação, e não a da sentença que os concede. Incidência da Súmula 277/STJ.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1651067/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 231 e 232, do CC, artigo 2-A, §2o, da Lei n. 8.560/92, e artigos 371, 373 e 374, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se, Intimem-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII